Tribunal: TJES
Processo: 0023371-54.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.

1.
V
erifica-se que o embargante apenas utilizou-se dessa via recursal como forma de manifestação de sua irresignação ao prolatado em sessão, contudo, é cediço não ser essa a via adequada para reexame ou reanálise do caso em comento.
Isto posto, é válido trazer à baila o entendimento das Cortes Superiores para edificar esse entendimento:
“(...
)

os Embargos de Declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida”

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 518.857/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe 1º/7/2015). D
e igual modo,
“(...)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).”
(EDcl no REsp n. 752.768/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 704.)

2
. Embargos
não
conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023371-54.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao embargado, alegando omissão quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas e prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se houve omissão no acórdão sobre a análise dos requisitos para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando a quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, onde o acórdão abordou expressamente os critérios aplicáveis à minorante.

3.O uso dos embargos pelo embargante representa inconformismo com a decisão proferida, o que é inadequado, visto que os embargos não constituem via recursal própria para rediscutir matéria já decidida.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores reforça que o simples inconformismo com a decisão não é motivo válido para a oposição de embargos de declaração, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "Embargos de Declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), art. 33, §4º; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 518.857/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; STJ, EDcl no REsp 752.768/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023371-54.2017.8.08.0048

EM
BARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

E
MBARGADO: ELIAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de

Embargos de Declaração interposto pelo MPES, em face de ELIAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nos autos da Apelação de nº 0023371-54.2017.8.08.0048.

O órgão ministerial suscita haver omissão quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, mediante a quantidade e natureza de drogas apreendidas, e por oportunidade, prequestiona, para fins de viabilizar a abertura da via recursal nas superiores instâncias, a violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, artigos 33, §4º, e 42, ambos da Lei 11.343/06, bem como aos artigos 5º, incisos XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração em id 9419200.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que o órgão ministerial não se desincumbiu do requisito basilar de interposição do presente recurso, seja ele a comprovação da presença de
omissão, contradição ou obscuridade.

Nota-se que tão somente se refere a omissão do afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida. Todavia, deixou comprova
r
tal alegação, sobretudo restando amplamente inconteste a menção, uma vez que há referência expressa quanto aos vetores supramencinados
em voto publicado
.

In verbis:

Após análise de tudo que contém o processado, entendo que resta viável a aplicação da causa de diminuição em comento, eis que para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o recorrente deve preencher os requisitos legalmente exigidos para alcançar tal benesse, fato esse que se encaixa ao fato em questão.
E isso porque, verifica-se que o douto magistrado sentenciante deixou consignado no
decisum
vergastado que o apelante não preencheu os requisitos contidos no referido dispositivo legal, alegando que o réu respondeu a atos infracionais.
(...)
Isso porque, em que pese o recorrente apresentar histórico infracional, não há gravidade exacerbada do ato capaz de afastar a referida benesse. Tampouco a quantidade e natureza das drogas apreendidas são suficientes para caracterizar a sua habitualidade no tráfico.

N
esse diapasão, verifica-se que o embargante apenas utilizou-se dess
e meio
recursal como forma de manifestação de sua irresignação ao prolatado em
sessão
, contudo, é cediço não ser essa a via adequada para reexame ou reanálise do caso em comento.

Isto posto, é válido trazer à baila o entendimento das Cortes Superiores para edificar esse entendimento:
“(...
)

os Embargos de Declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida”

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 518.857/MG, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe 1º/7/2015).

D
e igual modo,
“(...)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).”

(EDcl no REsp n. 752.768/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 704.)

Logo, não havendo provas dos requisitos básicos de admissibilidade dessa via recursal, não há necessidade de seu desdobramento, uma vez não verificada a omissão magistral.

P
ortanto, sem delongas,

NÃO

CONHEÇO DO RECURSO.

É como vot
o.

6

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)